Tribunal: TJDFT
Processo: 0752624-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0752624-42.2025.8.07.0000 PACIENTE: JAMES RENE SOUSA SILVA IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO e MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUSA DOS SANTOS ALVES em favor de JAMES RENE SOUSA SILVA, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, que responde pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, nos termos dos artigos 121, §2o, inciso I e IV, c/c 14, inciso II, do Código Penal – processo n. 0746715-16.2025.8.07.0001. Em suma, os impetrantes alegam a ilegalidade da prisão cautelar do paciente, por falta dos requisitos exigíveis e de fundamentação idônea, baseada na gravidade abstrata do delito imputado, à guisa de garantia da ordem pública, e enfatizam a falta de indícios suficientes de autoria, face ao reconhecimento pessoal realizado sem observância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Ressaltam o caráter excepcional da prisão preventiva e defendem a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, destacando a monitoração eletrônica. Ao final, pedem a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva e imediata liberação do paciente. Subsidiariamente, requerem a aplicação de medidas cautelares alternativas. É o relato do essencial. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos em que a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, ao manter a prisão preventiva, nos seguintes termos: A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual impõe, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Como bem explicitada na decisão que decretou preventiva proferida em 02/09/2025 (id. 248442531), a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria para a decretação da medida excepcional. De início, vale registrar, in verbis, a fundamentação da prisão cautelar decretada pelo Juízo do NAC (id. 248442531): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tentativa de homicídio em que o autuado, após desentendimento anterior, esfaqueou a vítima após conseguir entrar em sua residência. Em momento anterior, uma semana antes, o custodiado teria tentado contra a vida da vítima e de sua mãe. A sociedade não tolera a prática de delitos contra a vida, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tampouco essa forma de resolução de conflitos. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar”. Os fatos objeto da presente Ação Penal é tipificado como crime doloso contra a vida que tem pena in abstrato superior a quatro anos. (...) A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito demonstra que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública, pois acusado de ser autor de crime gravíssimo. (...) Registro que a vítima e sua genitora noticiaram que os problemas com o acusado se iniciaram cerca de um mês antes do fato apurado no presente feito e, durante esse período, JAMES RENÊ teria proferido ameaças, desferido empurrões e, até mesmo, atacado Alberto e Elisângela com uma arma branca, o que demonstra, inequivocamente, o risco de reiteração delitiva. No ponto, os depoimentos extrajudiciais da vítima, da mãe da vítima e do policial Henderson corroboram os indícios de autoria em desfavor do acusado. A decretação da custódia cautelar se deu após a devida análise do depoimento da vítima e da mãe da vítima, mas não de maneira isolada, e, sim, diante do contexto fático delineado nos autos a partir do relato firme e coeso do policial civil, dos procedimento de reconhecimentos pessoal e por fotografia consignado nos autos, dos objetos apreendidos vinculados ao crime, e todos os demais elementos reunidos na fase inquisitorial. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida privativa de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig), até porque o requerente ostenta ocorrências criminais conforme FAP devidamente juntada (...). (id 78886011, p. 187/192 - Destacamos) À luz da realidade estampada nos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, pelo menos até que exame mais acurado da matéria seja efetuado por ocasião do julgamento do mérito da ação, após regular processamento, chamando atenção, na espécie, a violência da conduta imputada na denúncia, em que o acusado teria esfaqueado a vítima após entrar em sua residência, após ter investido, em outra oportunidade, contra a vida da mãe da vítima. Ora, essas circunstâncias, aliadas ao apontado histórico criminoso do paciente, acentuam a gravidade concreta do delito, de maneira a atestar a periculosidade que recomenda a segregação para garantia da ordem pública e para prevenir a reiteração delitiva. A matéria, portanto, será resolvida por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator